Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706889-29.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA APELADO: CLAUDIA HELENA DA PAIXAO OLIVEIRA, CELSO DE OLIVEIRA, ELIESLEM DE OLIVEIRA, ELIAS DE OLIVEIRA, PRISCILA HELENA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLÁUDIA HELENA DA PAIXÃO OLIVEIRA, CELSO DE OLIVEIRA, ELIESLEM DE OLIVEIRA, ELIAS DE OLIVEIRA e PRISCILA HELENA DE OLIVEIRA. Intimados para juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, no prazo de 5 dias, os apelados informaram que a hipossuficiência foi comprovada mediante a planilha apresentada no início do processo de conhecimento que informa a renda dos recorridos. Todavia, a simples declaração do valor dos rendimentos auferidos não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência de recursos dos apelados. Desse modo, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que juntem documentos que efetivamente comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, especialmente extratos bancários dos últimos 3 meses, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator